Tribunal: TJMT
Processo: 1026654-21.2023.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1026654-21.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LEANDRO FELIX DE BARROS - CPF: 003.230.781-09 (RECORRENTE), TULIANE PATRICE FRANCHI BARROS - CPF: 691.974.071-00 (ADVOGADO), LEANDRO FELIX DE BARROS - CPF: 003.230.781-09 (ADVOGADO), VIA VAREJO S/A - CNPJ: 33.041.260/1130-15 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
LIGAÇÕESRECEBIDAS DE FORMA ABUSIVA.
ATO
ILÍCITO CARACTERIZADO. DANO
MORAL
IN RE IPSA
.

QUANTUM
INDENIZATÓRIO. CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E DO OFENSOR. RECURSO CONHECIDO EPROVIDO.

1.
Ligações recebidas de forma abusiva.

A realização excessiva de ligações ou envio de mensagens, via SMS ou
Whatsapp
, oferecendo produtos ou efetuando cobranças de dívidas, mesmo que
legítimas
, viola o direito de sossego.
Demonstrado o excesso de ligações

e o desrespeito ao código de conduta de telemarketing, fica caracterizada a prática da conduta ilícita.

2.
Dano moral.
O recebimento de ligações de forma excessiva gera dano moral
in
re

ipsa
, sendo desnecessária a comprovação do prejuízo, que se verifica tão somente da conduta do prestador
.
Precedentes das Turmas Recursais.

3.
Quantum
indenizatório do dano moral.
O
quantum
indenizatório do dano moral deve ser fixado tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano, satisfazendo o caráter compensatório e
desincentivando
a repetição da conduta
ilícita.

Condenação por danos morais no valor de
R$3.000,00
é razoável e suficiente para a reparação do dano moral.

4.
Recurso conhecido e provido.

5.
Sucumbência.
Sem custas e honorários advocatícios(art. 55 da Lei n. 9.099/95).

Recurso Inominado:
1026654-21.2023.8.11.0001

Origem:
8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente:
LEANDRO FELIX DE BARROS

Recorrido:
VIA VAREJO S/A

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Egrégia Turma.

LEANDRO FELIX DE BARROS ajuizou reclamação indenizatória em face de VIA VAREJO S/A.

O juízo singular decidiu a reclamação concluindo que não ficou demo
n
strado
o excesso de telefonemas de serviço de telemarketing, capaz de gerar dano moral. Julgou improcedentes os pedidos da inicial.

O Recurso Inominado foi interposto pela parte reclamante, sustentando que: a) não se trata de ligações eventuais, tendo em vista que as ligações são excessivas e
diárias
;
b)
o fato
extrapolou o mero dissabor, diante da quantidade e frequência de ligações. Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e condenar a parte reclamada ao pagamento de indenização por danos morais.

Contrarrazões foram apresentadas objetivando a manutenção da sentença.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos Pares.

Passo a análise das teses recursais devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Ligações recebidas de forma abusivas.

Em se tratando de relação de consumo, os prestadores de serviço têm o dever de prestá-los com qualidade e de forma eficiente, como se extrai da redação do artigo 22 do CDC.

O fato de o fornecedor do serviço
efetuar ligações
ou envio de mensagens (SMS ou
Whatsapp
)
de forma excessiva
oferecendo produtos que manifestadamente não foram aceitos ou cobrando dívidas, mesmo que
legítimas
, viola o direito de sossego, previsto pelo artigo 71 do CDC.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. ACOLHIMENTO. ABUSO NA COBRANÇA. EXCESSIVO NÚMERO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS
E TAMBÉM
MENSAGENS.
As cobranças efetuadas pela instituição financeira ré, levadas a efeito através de inúmeras ligações telefônicas diárias e mensagens, extrapolaram o regular direito do credor.
O valor indenizatório deve ser proporcional à ofensa, sem gerar enriquecimento sem causa, atendendo à função tríplice do ressarcimento por dano moral. Suporte fático que, todavia, não
autoriza,
in
casu
, o montante indenizatório postulado na exordial. APELAÇÃO CÍVEL PARCIALMENTE PROVIDA. (Apelação Cível Nº 70081315467, Décima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Elisabete Correa
Hoeveler
, Julgado em 30/05/2019). (TJ-RS - AC: 70081315467 RS, Relator: Elisabete Correa
Hoeveler
, Data
de Julgamento: 30/05/2019, Décima Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 05/06/2019)

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇOS BANCÁRIOS. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. COBRANÇAS INDEVIDAS. LIGAÇÕES TELEFÔNICAS E MENSAGENS DE CELULAR EXCESSIVAS. PERTURBAÇÃO DO
SOSSEGO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
(...)
3
. Da análise dos autos, nota-se que a parte ré não logrou êxito em comprovar a regularidade das cobranças (inadimplência da autora), sequer comprovou a existência da relação jurídica entre as partes. 4. Com efeito, a instituição ré não se desincumbiu do ônus imposto pelo art. 373, II, CPC de provar
a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
. De forma a conferir
verossimilhança
as
alegações da parte autora de que não firmou empréstimo bancário perante a ré, que desconhece a dívida cobrada em nome de Maria, e quem vem sendo incessante e inoportunamente cobrada de dívida estranha, conforme espelhos da tela do seu celular comprovam (ID 7840175/7840191).
5. Em relação ao quantum, o valor arbitrado a título de indenização (R$ 1.000,00) também deve ser mantido, visto atender aos princípios da razoabilidade
e
e
proporcionalidade. A sua modificação só deve ocorrer em casos de valor excessivo, que leve ao enriquecimento ilícito de uma parte, ou, em casos de valor irrisório, que não atinja a função punitiva pedagógica da reparação, o que não se observa no presente caso. 6.
(...)(
TJ-DF 07131739120188070020 DF 0713173-91.2018.8.07.0020, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
, Data
de Julgamento: 08/05/2019, 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Publicação: Publicado no
DJE:
16/05/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
.

Além disso, as
próprias
empresas que operam em serviço de telemarketing apresentaram
à
Anatel
,
em 25/09/2019
, o
Código de Conduta de Telemarketing, aplicad
o
ao caso analogicamente,
onde
as principais regras
desse serviço são estabelecidas da seguinte forma
: “
l
igar para os consumidores apenas das 9 às 21 horas nos dias úteis e das 10 às 16 horas nos sábados, respeitar o desejo dos consumidores de não receber chamadas ou de descontinuar a ligação, não ligar de forma insistente para os consumidores – limite de duas chamadas por dia e 15 ligações por mês
”
.

Em análise do conjunto fático probatório disponível, observa-se que a parte reclamante recebeu no mês de maio/2023mais de trinta ligações (ID190428744), além dos números que
fora
m
bloqueados, desrespeitando o Código de Conduta que estabelece o limite de quinze ligações mensais
.

Vale destacar que nenhuma outra prova foi produzida nos autos que pudesse fragilizar a evidência acima apontada.

Com isso, encontra-se caracterizada a conduta ilícita da parte reclamada.

Dano moral
in
re

ipsa
.

O recebimento de ligações de forma excessiva gera dano moral
in
re

ipsa
, sendo desnecessária a comprovação do prejuízo, que se verifica tão somente da conduta do prestador.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO – REVELIA - PRESUNÇÃO RELATIVA DA VERACIDADE DOS FATOS NARRADOS NA INICIAL – RELAÇÃO DE CONSUMO – LIGAÇÕES EXCESSIVAS - ATO ILÍCITO CARACTERIZADO - DEVER DE INDENIZAR - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO
MANTIDO -INCIDÊNCIA
DOS JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA DATA DA CITAÇÃO, EM CASO DE RELAÇÃO CONTRATUAL - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.(N.U 1003547-49.2022.8.11.0011, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 06/07/2023,
publicado
no DJE 10/07/2023)

RECURSO INOMINADO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA ABUSIVA. LIGAÇÕES TELEFÔNICAS E MENSAGENS EXCESSIVAS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. PERTUBAÇÃO DO SOSSEGO. ABUSIVIDADE DA CONDUTA. SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA O LIMITE DO SIMPLES ABORRECIMENTO DO COTIDIANO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURS CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1
. Configura prática abusiva, que gera dano moral, excessivas ligações telefônicas e mensagens de texto a parte autora de cobranças de débito de terceiros.
2
. Quantum indenizatório fixado em R$ 2.000,00 (dois mil reais) que não merece redução, pois, está patamar do valor fixado usualmente por esta E. Turma Recursal em casos análogos. 3. Sentença mantida.
4
. Recurso conhecido e não provido.(N.U 1056879-58.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 22/06/2023,
publicado
no DJE 23/06/2023
)

Portanto, diante da falha da prestação do serviço, devidamente comprovada, é devida a indenização por dano moral.

Quantum
indenizatório do dano moral.

Em relação ao
quantum
indenizatório do dano moral, este deve atender a uma dupla finalidade: compensação e repressão.

Assim, há que se observar tanto a capacidade econômica da vítima quanto do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida.

Ademais, deve ser considerada também a extensão da culpa e do dano (subjetivo e/ou objetivo), para que não sejam violados os
Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade.

Confira-se a jurisprudência do STJ:

(...)
1
.A revisão do valor fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo,
da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização
. 2.Somente é possível rever o valor a ser
indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
, o que não se observa no presente caso. 3.Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)

Nesse contexto, o valor indenizatório deve satisfazer ao caráter compensatório, servindo, ainda como desincentivo à repetição da conduta ilícita.

Portanto, sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, mormente
quanto excesso de ligações realizadas, entendo
como razoável e suficiente para a reparação do dano moral a importância de
R$
3.000,00.
Este valor de acordo com os precedentes das Turmas Recursais em casos similares(N.U 1017946-71.2022.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/03/2024, Publicado no DJE 14/03/2024); (N.U 1018732-31.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 31/10/2023, Publicado no DJE 01/11/2023) e N.U 1011148-19.2022.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 23/10/2023, Publicado no DJE 31/10/2023)
.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe
provimento para
reformar
a sentença objurgada e
julgar procedente

o pedido formulado na reclamação para

condenar
a parte reclamada
a
pagar à parte reclamante a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais)a título de
danos morais
, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE,
pro rata
,
a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros d
e
mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir do evento danoso, por envolver
ilícito extracontratual
(Súmula 54 do STJ).

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do provimento do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2024